Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702654-61.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JHENNIFER ALVES SANTOS RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BANCOS INTERNACIONAIS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JHENNIFER ALVES SANTOS. Por meio do despacho de ID 27818355, foi determinado à recorrente a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. A recorrente, contudo, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 28253592. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Sendo assim, não tendo sido recolhidos o preparo e as custas processuais, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V do RITR. Custas processuais pela recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9099, de 26.09.1995. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa devidamente corrigido. Após a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito